Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DF. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE REFORMA COMO TEMPO NA GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na forma dos artigos 6o e 7o da Lei no 12.086/2009, os critérios pelos quais ocorrem as promoções na Polícia Militar do DF são: antiguidade, merecimento, ato de bravura e post mortem, sendo a promoção por antiguidade aquela que se baseia na precedência hierárquica de um policial militar sobre os demais de igual grau hierárquico, dentro do mesmo Quadro, Especialidade, Qualificação ou Grupamento.
2. Embora a promoção em ressarcimento de preterição – qual seja, aquela feita após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia (artigo 14 da Lei no 12.086/2009) – se mostre cabível em casos de comprovado erro administrativo (artigo 15, parágrafo único, inciso V), as disposições legais relativas à promoção por antiguidade, em razão do tempo de serviço ativo na graduação, não podem ser desconsideradas.
3. Segundo o princípio da legalidade, a Administração só poderá fazer o que a lei permite, não podendo, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados.
4. Apelação conhecida e não provida.